Tribunal: TJDFT
Processo: 0746495-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é viável em caso de esbulho, cabendo à parte autora comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse.
3. No caso, não é possível concluir, a partir da análise do material probatório até o momento reunido nos autos, que o agravante exercia o controle material sobre o imóvel antes do alegado esbulho, requisito indispensável à procedência da pretensão possessória (art. 561, inc. I, do Código de Processo Civil), nem, tampouco, aferir a data em que os agravados passaram a ocupar o bem (art. 561, inc. III, do CPC).
4. A situação narrada já perdura por tempo razoável e, neste momento, não há como extrair a certeza das alegações do agravante, de modo que é prudente aguardar a sentença.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.